Tribunal: TJMT
Processo: 1016896-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016896-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JAQUELINE SEVERINO MUNIZ - CPF: 131.576.274-90 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), N. G. S. M. - CPF: 135.991.504-43 (AGRAVADO), JAQUELINE SEVERINO MUNIZ - CPF: 131.576.274-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público municipal contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que o ente municipal, juntamente com o Estado de Mato Grosso, custeasse a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico em menor hipossuficiente, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser compelido, de forma direta, a custear procedimento cirúrgico classificado como de média/alta complexidade, cuja atribuição principal recai sobre o Estado, conforme a lógica da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever comum dos entes federativos, sendo-lhes imposta atuação solidária para garantir a prestação efetiva do serviço.

4. A classificação do procedimento como de média/alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP/SUS, insere sua execução primária na esfera de responsabilidade do Estado, cabendo ao Município, em regra, atuar na atenção básica.

5. A imposição direta da obrigação ao Município, sem demonstração de estrutura técnica e orçamentária adequada, compromete a eficiência e proporcionalidade da medida, podendo prejudicar políticas públicas essenciais.
6. Diante da hierarquização das competências no SUS, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município, caso reste comprovada omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, observada a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Tese de julgamento
: “1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas a execução da obrigação pode ser direcionada conforme a repartição de competências prevista no SUS. 2. Tratamentos classificados como de média ou alta complexidade devem, preferencialmente, ser custeados pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 6
o
e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJMT, N.U. 1029290-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; TJMS, AI n. 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2020; TJMG, Remessa Necessária Cível n. 10607180040216001, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, j. 25.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que deferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n. 1039654-94.2025.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, determinando que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o procedimento cirúrgico de Correção de Estrabismo Horizontal em ambos os olhos (monocular), com diplopia binocular, sob pena de bloqueio judicial das suas contas bancárias e do Estado de Mato Grosso, bem como outras providências correlatas à execução do procedimento, inclusive com possibilidade de expedição de alvará judicial e contratação direta do prestador de serviço.

O Agravante sustenta que o procedimento requisitado se trata de cirurgia de alta complexidade, conforme consta na Tabela SIGTAP –
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS –
, razão pela qual não é de competência do ente municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso e/ou da União.

Invoca o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793, da repercussão geral, segundo o qual, apesar da responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, cabendo o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro indevidamente.

Afirma que a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de orçamento para custear procedimentos de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade recai, nos termos do SUS, sobre os Estados e a União.

Alega que a imposição judicial para que o Município arque com tal encargo comprometeria severamente o atendimento da atenção básica, que é sua atribuição legal.

Com base nessas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, além do provimento final do Agravo de Instrumento, para reformá-la integralmente, afastando a obrigação a ele imposta de custear o procedimento cirúrgico em questão.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 289679391, pág. 01/04).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defende o desprovimento do Recurso (id. 295438860, págs. 01/17).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o seu não provimento (id. 301321856, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo provimento do Agravo (id. 308373393, págs. 01/03).

É o relatório.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência n. 1039654-94.2025.8.11.0041, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o menor N. G. S. M., representado por sua genitora, Jaqueline Severino Muniz, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, visando à disponibilização de cirurgia oftalmológica.

Na inicial, sustentou que é portador de Estrabismo Horizontal em ambos os olhos, com Diplopia Binocular, decorrente de doenças oftalmológicas, relacionadas aos Nervos Oculomotor, Troclear e Abducente, além de alterações do Tronco Encefálico e Lobo Occipital (CID10 H53.2/H50.0).

Salientou que o relatório médico atesta a necessidade urgente de cirurgia corretiva, sob pena de risco iminente de cegueira irreversível.

Argumentou que o direito à saúde é assegurado pelos artigos 6
o
e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduziu, ainda, que é pessoa humilde, sem condições de custear o tratamento pela rede particular, razão pela qual busca no Judiciário a efetivação de seu direito fundamental à vida e à saúde.

Enfatizou que a responsabilidade dos entes federativa é solidária e, ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para compelir os Requeridos a fornecerem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a cirurgia requerida.

A Julgadora singular
prolatou decisão, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (cinco) dias
,
realizem o Procedimento Cirúrgico de Correção de Estrabismo Horizontal em Ambos os Olhos (Monocular), porem com Diplopia (Binocular)
, em favor da criança
Nicolas Gustavo Severino Muniz
, nascida em 10/08/2015, filho de Jaqueline Severino Muniz, inscrito sob o CPF nº 135.991.504-43, portador do Cartão SUS nº 702 1087 4182 9697, residente e domiciliado na Rua Ayrton Senna, n° 08, Bairro Novo Colorado, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.8436-7191, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifique-se as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
em favor da criança
Nicolas Gustavo Severino Muniz
, nascida em 10/08/2015, filho de Jaqueline Severino Muniz, inscrito sob o CPF nº 135.991.504-43, portador do Cartão SUS nº 702 1087 4182 9697, residente e domiciliado na Rua Ayrton Senna, n° 08, Bairro Novo Colorado, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.8436-7191, visando à disponibilização do
Procedimento Cirúrgico de Correção de Estrabismo Horizontal em Ambos os Olhos (Monocular), porem com Diplopia (Binocular).

3)
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do
Procedimento Cirúrgico de Correção de Estrabismo Horizontal em Ambos os Olhos (Monocular), porem com Diplopia (Binocular)
, em favor do infante, determino que se proceda
imediatamente
ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, sendo 50% na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC.

4)
Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nota-se que foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que os Requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá – disponibilizem ao Autor/Recorrido, a cirurgia oftalmológica requerida – Correção de Estrabismo Horizontal em Ambos os Olhos (Monocular), porém com Diplopia (Binocular).

Com efeito, de acordo com a
Tabela SIGTAP –
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS –
, o
Procedimento de Correção Cirúrgica de Estrabismo (Acima de 2 Músculos)
encontra-se classificado como
procedimento de média/alta complexidade
, o que afasta, em tese, a competência do Município Recorrente para sua execução direta.

Essa classificação técnica, como sabido, obedece à sistemática de divisão de atribuições entre os entes federativos no âmbito do SUS, sendo que as ações de média e alta complexidade são atribuídas principalmente aos Estados e à União, cabendo aos Municípios a atuação prioritária na atenção básica.

Sendo assim, ainda que se reconheça a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados na efetivação do direito à saúde, é imprescindível, para fins de execução das medidas, que se observe a distribuição de encargos, conforme os níveis de complexidade estabelecidos no planejamento e normatização do sistema de saúde pública nacional.

A imposição da obrigação diretamente ao Município de Cuiabá, sem qualquer delimitação quanto à competência específica para a realização do procedimento, revela-se, nesta fase preliminar, inadequada e desproporcional, sobretudo diante da ausência de demonstração de que o referido ente disponha dos meios técnicos e financeiros para realizá-lo.

Ademais, eventual bloqueio de verbas públicas municipais destinadas à atenção básica pode representar prejuízo à coletividade, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Nessa esteira, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso. Contudo, partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; mas, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município Agravante garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito, confira a jurisprudência sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão de primeiro grau que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar ao Estado e ao município o cumprimento de obrigação relacionada à transferência hospitalar com suporte em cirurgia geral e UTI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado exclusivamente ao Estado, considerando a média/alta complexidade do procedimento, em respeito às regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. Embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, é facultado ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente pela regra administrativa, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

4. O Tema 793 do STF reconhece que a descentralização e hierarquização do SUS devem ser respeitadas, devendo o Estado ser primariamente responsável pela realização de tratamentos de média/alta complexidade.

5. No caso, restou demonstrado que o tratamento necessário se enquadra em tal categoria, justificando o direcionamento ao ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela saúde pública, mas o cumprimento de obrigações pode ser direcionado conforme regras administrativas de competências do SUS;
2. Tratamentos de média/alta complexidade devem ser inicialmente assumidos pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inexecução
.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023. (N.U 1029290-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT.
Sendo assim, o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020). (Negritei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO) – DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
– Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá, tão somente para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025